Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600083-07.2020.6.16.0003
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROGERIO DE ASSIS
Órgão julgador: ROGERIO DE ASSIS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-10-29

Inteiro teor:
03/11/2020
Número: 0600083-07.2020.6.16.0003

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 15/10/2020
Processo referência: 0600083-07.2020.6.16.0003
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Filiação Partidária, Registro de Candidatura - RRC -
Candidato, Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC n° 0600083-
07.2020.6.16.0003 (DRAP n.º 0600082-22.2020.6.16.0003) que, por deixar o Requerente de manter
filiação partidária junto ao Partido dos Trabalhadores pelo prazo mínimo constitucional de 6 (seis)
meses, indeferiu o pedido de registro de candidatura de Marcio Ricardo Marinho, para concorrer ao
cargo de Vereador, sob o número 13713, com a seguinte opção de nome: Ricardo Marinho.
(Indeferimento do Registro de Candidatura de Marcio Ricardo Marinho, para o cargo de vereador,
do município de Curitiba/PR, pelo Partido dos Trabalhadores - PT, vez que as condições de
elegibilidade constantes do art. 14 §3° da Constituição Federal não foram preenchidas pelo
candidato, por se encontrar filiado ao Partido Democrático Trabalhista - PDT, desde 28/9/1999,
situação devidamente certificada pelo Tribunal Superior Eleitoral. Não consta qualquer pedido de
desfiliação formulado pelo Requerente junto ao Partido Democrático Trabalhista e, também,
verifica-se que o nome do Requerente não consta de quaisquer relações partidárias encaminhadas
pelo Partido dos Trabalhadores à Justiça Eleitoral, seja em lista regular ou especial extemporânea).
RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MARCIO RICARDO MARINHO (RECORRENTE)
FABIO AUGUSTO DE SOUZA (ADVOGADO)
ANA CAROLINA DE CAMARGO CLEVE (ADVOGADO)
SUZAN RAPHAELLEN FRANCHE (ADVOGADO)
JUÍZO DA 003ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
15313
766
30/10/2020 13:39 Acórdão
Acórdão

1.
2.
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 56.674
RECURSO ELEITORAL 0600083-07.2020.6.16.0003 – Curitiba – PARANÁ

Relator: ROGERIO DE ASSIS
RECORRENTE: MARCIO RICARDO MARINHO
- OAB/PR0043147
ADVOGADO: FABIO AUGUSTO DE SOUZA
- OAB/PR0061917
ADVOGADO: ANA CAROLINA DE CAMARGO CLEVE
- OAB/PR0096022
ADVOGADO: SUZAN RAPHAELLEN FRANCHE
RECORRIDO: JUÍZO DA 003ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. REGISTRO DE
CANDIDATURA. VEREADOR. PRAZO DE FILIAÇÃO. AUSÊNCIA DO
NOME EM LISTA OFICIAL. ATA NOTARIAL. SEM CONTESTAÇÃO
QUANTO A VERACIDADE DO CONTEÚDO. TROCA DE E-MAILS.
SÚMULA 20 DO TSE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Ata notarial comprovando a troca de e-mails entre filiado e partido com
conteúdo direcionado a filiado, ainda que não seja contemporânea,
mas desde que não tenha sido impugnado a veracidade do conteúdo,
é prova bilateral a ser aceita.
Recurso conhecido e dado provimento.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 29/10/2020
ROGERIO DE ASSIS
RELATOR(A)

Num. 15313766 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 30/10/2020 13:39:18
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103013390548600000014737892
Número do documento: 20103013390548600000014737892

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por MARCIO RICARDO
MARINHO, em face de sentença proferida pela 003ª Zona Eleitoral de Curitiba-PR, que
indeferiu o seu pedido de registro de candidatura, em razão da ausência de condição
de elegibilidade correspondente à filiação partidária junto ao Partido dos Trabalhadores
pelo prazo mínimo legal.
Em suas razões, sustenta que o vínculo do recorrente com o PT é
comprovado mediante decisão judicial (acórdão nº 54.329) que deferiu o registro de sua
candidatura pelo mesmo partido nas eleições de 2018; que o nome do recorrente não
foi incluído na lista de filiados do PT por desídia do partido. No final, requer a reforma
da sentença para que seja deferido o registro de sua candidatura, e, uma vez
reconhecida a filiação ao Partido dos Trabalhadores, proceda-se o cancelamento da
filiação ao Partido Democrático Trabalhista. (ID 11382366)
O Ministério Público Eleitoral apresentou contrarrazões aduzindo que o
acórdão citado pelo recorrente reconheceu seu vínculo com a agremiação para
concorrer às eleições de 2018, não podendo ter seus efeitos estendidos para toda e
qualquer eleição, e que não foi exibido documento atual idôneo, não produzido
unilateralmente e com fé pública, a corroborar que tal filiação partidária ainda
permanece em vigor.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento
e desprovimento do recurso interposto, diante da ausência de documentação atual e
válida capaz de comprovar a filiação do recorrente junto ao Partido dos Trabalhadores.
(ID 11764466)
É o relatório.

VOTO
O recurso eleitoral é tempestivo e preenche os demais requisitos
extrínsecos e intrínsecos necessários para o seu conhecimento.

Mérito

Num. 15313766 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 30/10/2020 13:39:18
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103013390548600000014737892
Número do documento: 20103013390548600000014737892

No mérito, a controvérsia estabelecida no presente recurso a registro de
candidatura diz respeito as possíveis formas de se comprovar a filiação partidária do
pretenso candidato em sede de pedido de registro de candidatura.
Acerca do tema o artigo 11, §1º, III, da Lei nº. 9.504/97 dispõe:

Art. 11. Os partidos e coligações solicitarão à Justiça Eleitoral o registro de seus
candidatos até às dezenove horas do dia 15 de agosto do ano em que se
realizarem as eleições.
§ 1º O pedido de registro deve ser instruído com os seguintes documentos:
(...)
III - prova de filiação partidária;

A filiação partidária é ato administrativo que, nos termos do artigo 19 da
referida Lei nº. 9.096/95, somente se perfaz com o encaminhamento da listagem de
filiados, por parte do órgão de direção partidária, à Justiça Eleitoral, providência que, in
, não foi observada pelo partido, concluindo-se, portanto, inexistente o registro da
casu
filiação partidária.
Em caso de ausência deste registro, o TSE editou súmula que dispõe que
“A falta do nome do filiado ao partido na lista por este encaminhada à Justiça Eleitoral,
nos termos do Art. 19 da Lei 9.096, de 19.9.95, pode ser suprida por outros elementos
(Súmula nº. 20 TSE).
de prova de oportuna filiação”
Entretanto, o entendimento jurisprudencial do TSE dispõe que prova
unilateral e desprovida de fé pública não tem o condão de comprovar a filiação
partidária.
No caso em tela, consta dos autos ata notarial, produzida em 2018 dando
conta da veracidade da existência de e-mails trocados entre o recorrente e o Partido
dos Trabalhadores. Esses e-mails tratam de assuntos tipicamente relacionados à
filiados, reuniões partidária e temas políticos.
É certo que essa ata foi produzida para fazer prova no Registro de
Candidatura do recorrente para o pleito de 2018. É certo também que os processos de
Registro de Candidatura não fazem coisa julgada, pois a situação fática de um pleito
para o outro pode ser alterada.
No entanto não existe nos autos nenhuma impugnação quanto à
veracidade do conteúdo dos e-mails, bem como nenhuma prova de que aquela situação
fática não mais persiste. Portanto, a meu ver, não há como se presumir a alteração
dessa situação em prejuízo do recorrente.
Num. 15313766 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 30/10/2020 13:39:18
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103013390548600000014737892
Número do documento: 20103013390548600000014737892

Os direitos políticos são garantidos pela Constituição Federal e não devem
ser restringidos a menos em casos previstos em lei. Assim devemos interpretar as
situações fáticas de forma a sempre privilegiar o exercício desses direitos, a menos que
se produza alguma prova apta a impedir esse exercício.
Assim, do cotejo da documentação acostada aos autos é possível se
constatar a filiação do recorrente perante o Partido dos Trabalhadores, desde 17 de
março de 2016.

Intime-se o Partido dos Trabalhadores dessa decisão e para que
regularizem a situação do filiado junto ao sistema Filiaweb.
Verifica-se assim, pelo relatado acima e pelas informações constantes do id
11381616 que se encontram preenchidos os requisitos para o deferimento do registro
de candidatura do recorrente.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo
e no mérito
CONHECIMENTO
DOU
ao Recurso Eleitoral, reformando a sentença de 1º grau a fim de se
PROVIMENTO
DEFERIR o registro de candidatura de
para concorrer
MARCIO RICARDO MARINHO
ao cargo de vereador no município de Curitiba, pelo Partido dos Trabalhadores, nas
eleições 2020.
É como voto.

ROGÉRIO DE ASSIS
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600083-07.2020.6.16.0003 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROGERIO DE ASSIS - RECORRENTE: MARCIO RICARDO MARINHO - Advogados do(a)
RECORRENTE: FABIO AUGUSTO DE SOUZA - PR0043147, ANA CAROLINA DE CAMARGO
CLEVE - PR0061917, SUZAN RAPHAELLEN FRANCHE - PR0096022 - RECORRIDO: JUÍZO DA
003ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR

Num. 15313766 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 30/10/2020 13:39:18
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103013390548600000014737892
Número do documento: 20103013390548600000014737892

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 29.10.2020.
Num. 15313766 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 30/10/2020 13:39:18
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103013390548600000014737892
Número do documento: 20103013390548600000014737892